Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. DEVIDA. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O banco réu pleiteia manifestação sobre a aplicação da taxa SELIC, direcionando sua manifestação ao Juízo de primeiro grau. Nota-se que a matéria não foi apreciada na primeira instância, e que o recorrente avia pedido de embargos de declaração em sua apelação. Ademais, não houve estipulação de taxa de atualização monetária sobre valores de condenação na sentença a justificar o interesse recursal do banco réu. Inovação e ausência de interesse recursal reconhecidos. Recurso parcialmente conhecido.
2. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.
2.1. No caso dos autos, a parte autora não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança.
2.2. Não compete ao juízo realizar pesquisas e juntar documentação demonstrando a taxa média de mercado, tal ônus é da prova, como estabelecido no art. 333 do Código de Processo Civil, de forma que, não tendo a parte juntado documentação indicando a média de mercado, não há que se falar em abusividade por ofensa à tal média.
3. A Cédula de Crédito Bancário em análise informa a taxa de juro anual superior a doze vezes da taxa mensal, restando caracterizada justamente a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade.
3.1. Considerando que o CET (Custo Efetivo Total) corresponde ao percentual anual total de todas as taxas, tarifas, custos e seguros cobrados, incabível seu uso para aferir eventual irregularidade na taxa de juros remuneratórios.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52 da lista de recursos repetitivos), de relatoria da Ministra Maria Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), entendeu que os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano, não havendo razões para reforma da sentença.
5. Em que pese a irresignação recursal, não se constata a existência de cláusula de transferência de despesas de cobrança e honorários advocatícios ao consumidor nos contratos acostados aos autos. Mesmo se pactuado, nota-se a regularidade da referida prática, tendo em vista que a Lei no 10.931/2004, nos termos de seu art. 28, §1o, inciso IV, a autoriza expressamente.
6. Preliminar suscitada de ofício de inovação e ausência de interesse recursal. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.